Tribunal: TJMT
Processo: 1009423-72.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009423-72.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JACKSON DE OLIVEIRA BENITES - CPF: 066.734.611-28 (EMBARGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (EMBARGANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (EMBARGANTE), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ACOLHIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ.

I.
Caso em Análise

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que proveu parcialmente o recurso de apelação, fixando indenização por danos morais, sem mencionar a aplicação da correção monetária e juros de mora. Alegação de omissão quanto ao termo inicial para aplicação da correção monetária e dos juros moratórios.

II.
Questão em Discussão

3. Verificação de omissão quanto à definição dos critérios de atualização monetária e juros de mora, elementos essenciais à liquidez da condenação.

III.
Razões de Decidir

4. Omissão reconhecida quanto à aplicação da correção monetária e dos juros moratórios.

5. Correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento da indenização, conforme Súmula 362/STJ.

6. Juros moratórios devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil e precedentes do STJ.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração acolhidos para integrar ao acórdão a determinação de aplicação de correção monetária a partir da data do arbitramento da indenização e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Tese de Julgamento:

"Em casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação e a correção monetária sobre o valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento."

_______________________

Dispositivos Relevantes Citados:

CC, art. 405; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, REsp 1728068/SP; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
, sustentando vícios no acórdão que proveu em parte o apelo interposto, sob o fundamento de que ao fixar o
quantum
indenizatório
, deixou de se manifestar quanto à aplicação da correção monetária e juros moratórios
.

Em suas razões, defende a necessidade de se definir o marco temporal para a devida aplicação da correção monetária e juros moratórios.

Diante disso, requer o acolhimento dos
aclaratórios
, a fim de que sejam corrigidos o suposto vício.

Contrarrazões no id. 251828151 pelo acolhimento dos embargos.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em tela, sem maiores delongas, verifica-se que os Embargos devem ser
acolhidos
, visto que, de fato, ao fixar a condenação indenizatória, deixou
-se
de se manifestar quanto à aplicação da correção monetária e juros moratórios.

Pois bem.
Quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade contratual, é pacífico o entendimento de que os juros de mora fluem a partir da citação. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. TRANSPORTE AÉREO QUE SEGUIU VIA TERRESTRE (ÔNIBUS), EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DO VÔO. (...) JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. (...) 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp 1728068/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 05/06/2018,
DJe
08/06/2018).

Já no que concerne à correção monetária, é o enunciado da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (SÚMULA 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)

Com essas considerações,
ACOLHO
os presentes Embargos, para que na parte dispositiva do acórdão impugnado passe a constar o seguinte:

“Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao recurso, para reformar a sentença parcialmente e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, e fixá-los no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar proporcional e razoável,
com correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado (SÚMULA 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (REsp 1728068/SP, STJ)
, mantida, no mais, a r. sentença apelada. (...)” (
g.n
)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025